Tribunal: TCU
Processo: 019.130/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6250/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.130/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudio Peixoto dos Santos (XXX.284.477-XX); Felipe Augusto de Melo (XXX.031.146-XX); Gian de Andrade Goncalves (XXX.535.847-XX); Guilherme Hemielewski de Moura (XXX.079.181-XX); Joao Paulo Andrade Nunes (XXX.642.516-XX); Joao Vitor Rodrigues Reis Costa (XXX.895.526-XX); Lucas da Silva Correa (XXX.018.107-XX); Marcos Vinicios da Silva Engracio (XXX.056.947-XX); Raphael de Oliveira Reis (XXX.976.337-XX); Renan Nardes (XXX.595.659-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.